Tribunal: TJBA
Processo: 8143604-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8143604-93.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: AA PARTICIPACOES S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
FERNANDA PONTES DE ALENCAR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA, BRUNO CONI ROCHA SANTOS, PHILIPPI FREITAS ALVES

APELADO: LAIS SILVA DE FREITAS e outros (2)

Advogado(s)
:
BRUNO CONI ROCHA SANTOS, PHILIPPI FREITAS ALVES, FERNANDA PONTES DE ALENCAR, JURANDY SOARES DE MORAES NETO, LIVIA NOGUEIRA LINHARES PEREIRA PINTO QUINTELLA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. NOVAÇÃO CONTRATUAL EIVADA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RESTRIÇÃO E LIMITAÇÃO A DIREITO DO CONSUMIDOR QUE SE MOSTRA ABUSIVA. CONDIÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO DA PENSÃO VITALÍCIA ALCANÇADAS DESDE 08/1991. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE APENAS PARA DETERMINAR A SUCUMBÊNCIA SOBRE A CONDENAÇÃO, E RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA DA MODULAÇÃO DO EAREsp nº 676.608/RS DO STJ. RECURSOS DAS RÉS CONHECIDOS PARA SEREM IMPROVIDOS. APELO DA AUTORA CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de obrigação de fazer com objetivo de implementação de pensão vitalícia decorrente de contratação de previdência privada em 1976, anulação de novação contratual por vício de consentimento e restituição de valores descontados/pagos indevidamente.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal da CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A pela improcedência dos pedidos autorais e reversão integral da sucumbência; da AA PARTICIPAÇÕES S.A. pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva ou julgar improcedente a ação quanto ao si; da autora LAIS SILVA DE FREITAS pelo fixação dos cálculos dos honorários sobre o valor do proveito econômico/condenação e restituição em dobro do excedente pago.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, resta incontroverso nos autos que em 08/1976 a Autora aderiu a plano de previdência privada complementar CAPEMI atual CAPEMISA, com certificação MONTESERB atual AA PARTICIPAÇÕES, lhe assegurando pensão vitalícia e outros benefícios previdenciários após 15 anos de contribuição nos termos do plano II, o qual, novado em 1992, restando controversa a sua ciência inequívoca ou não, de que tal adesão implicaria em renúncia a direitos já adquiridos na contratação original.

As rés não provaram ter prestado todas as informações de maneira clara e entendível na época, o que indica violação da consciência autoral plena, isso porque, não se faz crível que uma pessoa após 15 anos de contribuições mensais, apta a receber o benefício previdenciário contratado, tenha, conscientemente renunciado tal condição, em inteireza de compreensão das implicações, para continuar a pagar mensalidades por novo produto previdenciário.

Acrescente-se a isso, que a despeito das alegações da AA PARTICIPAÇÕES de que após assumida a carteira previdenciária da MONTESERB, não teria recebido nenhuma prestação pecuniária a título de contribuição, não se pode imputar ao consumidor falhas internas junto a Associação, de modo que, uma vez descontadas mensalidades no contracheque da consumidora, lhe é assegurado a restituição, de tudo que pagou indevidamente, incluindo os pagamentos relativos a previdência que deveria estar recebendo e não pagando, cuja responsabilidade recai sobre toda cadeia de consumo, garantida às obrigadas pleitos de regresso em face de entender cabível, em ação e momento adequados.

Ainda sobre a matéria em comento, cumpre frisar, que a contratação da previdência privada complementar em questão, se deu com a participação de todas as acionadas, na medida em que, a autora, servidora pública federal, apenas teve acesso a tal possibilidade, por ter aderido a CAPEMI que hoje é a CAPEMISA, com garantia de pagamento dos benefícios previdenciários assumida pela MONTESERB que hoje é a AA PARTICIPAÇÕES, vide certificação.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso das Rés improvido e da Autora provido em parte, apenas para que o percentual de honorários advocatícios sucumbenciais incidam sobre o valor da condenação quando da liquidação; e que a restituição ocorra na forma simples, para os descontos/pagamentos indevidos ocorridos até 30/03/2021, e dobrada a partir de 31/03/2021.

Tese de julgamento:
A relação entabulada entre as partes é de consumo, por se tratar de plano de previdência privada comercializado por entidade aberta, e sendo amparada pelo código consumerista, é vedado ao fornecedor expor o consumidor a situação onerosa em demasia, restringir ou obstar-lhe direitos, devendo ainda prestar informações completas, claras e entendíveis, sob pena de responsabilização. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre a condenação quando existente, como no caso concreto. O STJ modulou os efeitos da decisão prolatada no
EAREsp nº 676.608/RS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8143604-93.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante AA PARTICIPACOES S/A e outros (2) e como apelada LAIS SILVA DE FREITAS e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, PARA NEGAR PROVIMENTO AO DA CAPEMISA E DA AA PARTICIPAÇÕES S/A, E PROVER EM PARTE O DA AUTORA LAIS SILVA DE FREITAS
, nos termos do voto do Relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça